Tribunal: TJDFT
Processo: 0001834-31.2017.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001834-31.2017.8.07.0015 APELANTE: DOREMUS ALIMENTOS LTDA APELADO: AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO Como apontado pela Procuradoria de Justiça, os autos, após a interposição do apelo, não foram mais conclusos ao Juízo, cuidando a Secretaria da Vara de proceder à intimação para contrarrazões e de remetê-los à Corte. Logo, não se pode sequer entender que tenha havido a manutenção tácita da sentença pelo Juízo a quo, pois as certidões cartorárias (ids 10419528 e 10419533) não substituem a apreciação pelo magistrado. Assim, em diligência ao Juízo de origem para que se digne manifestar na fase do CPC 485, § 7o. Após, a devolução dos autos à Corte, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de junho de 2020 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR